Tribunal: TJPA
Processo: 0015254-26.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015254-26.2017.8.14.0010

APELANTE: JORGE DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº PROCESSO Nº 0015254-26.2017.8.14.0010

RECORRENTE: JORGE DE SOUSA FERREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BREVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CARGO EFETIVO VAGO OU DE SUBSTITUIÇÃO DIRETA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato aprovado em 7º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 01/2013 do Município de Breves para o cargo de Agente de Limpeza Educacional – Zona Rural, Distrito Antônio Lemos, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária em que pleiteava sua nomeação ao cargo. O autor sustenta que, embora aprovado fora do número de vagas (4 previstas no edital), o Município realizou contratações temporárias para o desempenho das mesmas funções, o que configuraria preterição ilegal e converteria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, durante a validade de concurso público, é suficiente para caracterizar preterição ilegal e gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se converte em direito subjetivo em hipóteses excepcionais devidamente demonstradas.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784 da repercussão geral), estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada comprovada.

5.

A simples alegação de contratações temporárias não comprova, por si só, a existência de cargos efetivos vagos nem a substituição direta de candidatos aprovados por servidores contratados precariamente.

6.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal constitui instituto jurídico distinto do provimento de cargo efetivo e, isoladamente, não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso público.

7.

O autor não apresentou prova concreta e individualizada de que as contratações temporárias indicadas tenham sido realizadas para preenchimento de cargos efetivos vagos ou em substituição direta aos candidatos aprovados.

8.

Também não há demonstração de que os candidatos classificados em posições anteriores na ordem classificatória tenham sido convocados ou que o apelante seria alcançado por eventual ampliação de vagas.

9.

A intervenção judicial para compelir a Administração à nomeação, sem prova inequívoca de ilegalidade ou de necessidade concreta de provimento do cargo, violaria a discricionariedade administrativa e o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

2.

A contratação temporária de servidores não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público.

3.

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva exige prova inequívoca de preterição arbitrária, da existência de cargo efetivo vago e da substituição direta por contratação precária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, II e IX; CPC, arts. 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.099/MS; STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral); STJ, RMS nº 61.771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 18.08.2020, DJe 02.09.2020.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 05/03/2026 e encerrada em 12/03/2026.

Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JORGE DE SOUSA FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que, nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, JORGE DE SOUSA FERREIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi aprovado no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2013, promovido pelo Município de Breves, para o cargo de Agente de Limpeza Educacional – Zona Rural, Distrito Antônio Lemos, tendo sido classificado na 7ª (sétima) colocação, sendo que o edital previa 04 (quatro) vagas para provimento imediato.

Sustentou que, não obstante sua aprovação em cadastro de reserva, o Município demandado passou a realizar contratações temporárias para exercer a função correspondente ao cargo para o qual fora aprovado, em manifesta preterição aos candidatos regularmente aprovados no certame.

Alegou que tal conduta afrontaria os princípios constitucionais que regem o concurso público, especialmente os previstos no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

Aduziu que a contratação de servidores temporários para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo evidenciaria a existência de necessidade permanente de pessoal, circunstância apta a convolar sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Pleiteou, no mérito, requereu a procedência da ação para determinar sua nomeação e posse no cargo público mencionado, com as consequências legais decorrentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e extingo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o (a) autor (a) ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro, em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, tendo em vista litigar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita.

Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se.”

Inconformado com a sentença, o JORGE DE SOUSA FERREIRA interpôs recurso de apelação, sustentando que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao não reconhecer a configuração de preterição ilegal decorrente da contratação reiterada de servidores temporários para o exercício das funções inerentes ao cargo de Agente de Limpeza Educacional – Zona Rural, Distrito Antônio Lemos.

Aduz o apelante que, embora classificado fora do número de vagas inicialmente previstas, a manutenção de contratos temporários durante o prazo de validade do certame demonstraria a inequívoca necessidade de pessoal, convertendo sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Afirma que a Secretaria Municipal de Educação do Município de Breves teria promovido diversas contratações temporárias para atuação no Distrito Antônio Lemos, notadamente nas Escolas Idevaldo dos Santos Paes, Palácio de Cristal, Ebenezer e Betel, todas situadas na região do Rio Jaburu, indicando nominalmente os contratados, a saber: Carlos Sérgio Bastos Mendes, Jonielson Balieiro, Emanuele Monteiro Souza e Janilene Patrícia Meireles Fernandes.

Sustenta que tais contratações temporárias, realizadas para o desempenho das mesmas atribuições do cargo efetivo para o qual foi aprovado, caracterizam afronta direta ao princípio do concurso público e à Súmula nº 15 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a contratação precária durante a validade do certame pode ensejar direito à nomeação do candidato aprovado.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 598.099/MS e do RE 837.311 (Tema 784), reconhece o direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária ou a necessidade inequívoca de provimento do cargo, hipótese que, segundo afirma, estaria plenamente configurada nos autos.

Defende que o direito subjetivo nasce da conjugação entre a existência de vaga e a necessidade premente de pessoal para o desempenho das funções, circunstâncias que reputa comprovadas pela manutenção de vínculos temporários no mesmo cargo. Assevera que não mais se trata de mera expectativa de direito, mas de direito líquido e certo à nomeação, diante da ocupação das funções por servidores contratados precariamente.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial, com a consequente determinação de sua nomeação ao cargo de Agente de Limpeza Educacional – Zona Rural, Distrito Antônio Lemos.

Conforme certidão acostada aos autos, a apelação foi interposta tempestivamente, tendo sido protocolada em 27/02/2025, após intimação da sentença em 19/02/2025, inexistindo contrarrazões apresentadas pelo apelado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que o apelante foi classificado fora do número de vagas previstas no edital, possuindo mera expectativa de direito, a qual somente se convola em direito subjetivo à nomeação quando comprovada preterição arbitrária, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Destacou que a contratação temporária, por si só, não implica reconhecimento automático de preterição, sobretudo quando não demonstrada a existência de cargo efetivo vago nem a substituição direta de candidato aprovado por servidor temporário.

É a exposição fática necessária.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou comprovada a alegada preterição decorrente de contratações temporárias pelo MUNICÍPIO DE BREVES.

A sentença reconheceu que o autor foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, inexistindo prova de que as contratações precárias apontadas tenham ocorrido para preenchimento de cargos efetivos vagos, tampouco que tenham resultado na substituição direta de candidatos aprovados no certame.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a manutenção de contratos temporários durante a vigência do concurso público demonstraria a existência de necessidade permanente de pessoal, circunstância que, a seu ver, converteria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente os julgados nos RE 598.099/MS e RE 837.311 (Tema 784).

Todavia, após detida análise dos autos, conclui-se que não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre salientar que é incontroverso que o apelante foi classificado na 7ª colocação, enquanto o edital do certame previa 04 (quatro) vagas para provimento imediato para o cargo de Agente de Limpeza Educacional – Zona Rural, Distrito Antônio Lemos, circunstância que o posiciona fora do quantitativo de vagas originalmente ofertado, na condição de integrante do cadastro de reserva.

Nessas hipóteses, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que o candidato aprovado além do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se converte em direito subjetivo em situações excepcionais devidamente demonstradas.

O tema foi definitivamente enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 784), ocasião em que a Corte fixou a seguinte orientação:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

A Suprema Corte delimitou, ainda, as hipóteses excepcionais em que a expectativa de direito se converte em direito subjetivo à nomeação, notadamente:

1.

Quando a aprovação se dá dentro do número de vagas previstas no edital;

2.

Quando surgem novas vagas durante a validade do certame e há contratação de terceirizados ou temporários em caráter de substituição permanente;

3.

Quando a Administração manifesta, de modo inequívoco, a intenção de preencher determinado cargo.

Com efeito, embora o apelante alegue a existência de contratações temporárias para o desempenho de atividades semelhantes às do cargo pretendido, limita-se a indicar nomes de supostos contratados e as unidades escolares em que teriam sido lotados, sem, contudo, apresentar prova concreta e individualizada de que tais vínculos tenham sido firmados para o preenchimento de cargos efetivos vagos, tampouco de que tais contratações tenham ocorrido em substituição direta aos candidatos aprovados no concurso público.

Tal circunstância revela fragilidade probatória na narrativa recursal, sobretudo porque a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores distingue claramente a natureza jurídica das contratações temporárias da investidura em cargo efetivo.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a contratação temporária, quando fundada na hipótese constitucional do art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público, por tratar-se de institutos jurídicos distintos. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes. 2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 61771 PR 2019/0262509-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

Portanto, a simples existência de contratações precárias não permite concluir automaticamente pela existência de cargos efetivos vagos ou pela ocorrência de preterição ilegal.

Aliás, essa mesma compreensão foi expressamente adotada pelo juízo de origem ao reconhecer que não há prova documental segura de que as contratações temporárias tenham sido realizadas para o preenchimento de cargo efetivo vago, circunstância indispensável para a caracterização da preterição alegada.

Outro aspecto que reforça a improcedência da pretensão recursal reside no fato de que o apelante não demonstrou sequer que teria sido alcançado dentro da ordem classificatória, caso se considerasse a existência das contratações mencionadas.

Com efeito, conforme ressaltado na sentença, não há nos autos comprovação de que os candidatos classificados na 5ª e 6ª posições tenham sido convocados ou nomeados, circunstância que impede concluir que o autor teria direito à nomeação mesmo na hipótese de surgimento de novas vagas, sob pena de violação ao princípio da ordem classificatória do concurso público.

Admitir o contrário implicaria verdadeira substituição da Administração Pública pelo Poder Judiciário na gestão de seus quadros funcionais, interferindo indevidamente na esfera de discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade de provimento dos cargos públicos.

Nesse ponto, é preciso recordar que o Poder Judiciário não pode atuar como administrador positivo, compelindo a Administração a prover cargos sem prova inequívoca de ilegalidade ou de necessidade concreta de provimento, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes consagrado no art. 2º da Constituição Federal.

De igual modo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a mera contratação temporária desacompanhada de prova da existência de cargo efetivo vago não caracteriza preterição nem gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, entendimento que se harmoniza com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, diante da ausência de prova inequívoca de preterição arbitrária, da inexistência de demonstração de cargos efetivos vagos e da circunstância de o apelante ter sido aprovado fora do número de vagas previsto no edital, subsiste apenas a sua mera expectativa de direito, juridicamente insuficiente para autorizar a intervenção judicial pretendida.

Assim, a sentença recorrida revela-se juridicamente correta e em plena consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, não havendo qualquer fundamento que justifique sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação originária, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026